Tribunal: TJPA
Processo: 0028914-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028914-92.2014.8.14.0301
APELANTE: EDIELMA DOS SANTOS FARIAS

APELADO: MARCO AURELIO BENEVIDES MAIA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0028914-92.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
E. DOS S. F.

ADVOGADO:
HELVIO DOS SANTOS FARIAS – OAB/PA 2716

APELADO:
M. A. B. M.

ADVOGADO:
INDIRA GANDHI DA SILVA LIMA – OAB/PA 18282

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C REVERSÃO DE GUARDA. ATENÇÃO AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RESIDÊNCIA COM MÃE QUE ESTAVA PREJUDICANDO EMOCIONALMENTE OS FILHOS. GUARDA REVERTIDA AO PAI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra os termos da sentença ora vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0028914-92.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
E. DOS S. F.

ADVOGADO:
HELVIO DOS SANTOS FARIAS – OAB/PA 2716

APELADO:
M. A. B. M.

ADVOGADO:
INDIRA GANDHI DA SILVA LIMA – OAB/PA 18282

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
E. DOS S. F.
em face de
M. A. B. M.,
nos autos da Ação de Conversão de Separação em Divórcio c/c Modificação de Guarda, movida pelo apelado em desfavor da apelante, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Família de Soure, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, convertendo a separação consensual em divórcio e invertendo a guarda dos filhos menores do casal em favor do autor (Id 445416).

Razões
à
Id 445417
, em que a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, para que seja atendido o melhor interesse dos menores, argumentando, para tanto, que o apelado não dispõe de condições financeiras para garantir o sustento dos filhos, posto ter afirmado em audiência encontrar-se desempregado, recebendo, naquela época, apenas o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes de uma bolsa de estudos, enquanto que os gastos mensais dos menores seriam em torno de R$3.000,00 (três mil reais).

Segue afirmando que o apelado dedica-se integralmente à Universidade na qual estuda, não dispondo de tempo para cuidar dos filhos, o que, no seu ver, implicaria em os menores ficarem sob os cuidados de terceiros.

Afirma que mudou-se para outro Estado com os filhos, para segurança destes, em função da ação penal que o apelado estava respondendo.

Quanto às suas condições de saúde, sustenta existir nos autos laudos médicos que apontam estar a mesma em plena capacidade de cuidar de seus filhos.

Com tais argumentos, protesta pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, a fim de que a guarda dos filhos menores volte a ser sua.

Em
contrarrazões

(Id 445418)
, o apelado refuta as alegações da apelante, argumentando encontrar-se empregado, auferindo, em média, mensalmente o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Segue afirmando que, mesmo tendo que trabalhar, todo seu tempo livre é dedicado aos filhos.

Aduz que a inversão da guarda decorreu, além das provas dos autos, decorreu também da manifestação de vontade dos filhos em residir com o pai.

Sobre a ação penal que respondeu, afirma ter sido absolvido, uma vez que nunca praticou abuso contra o filho.

Prosseguindo, argumenta que a apelante é portadora de esquizofrenia e que se recusa a realizar o tratamento adequado, o que faz com que consequências da doença causem sofrimento emocional aos filhos.

Requereu não fosse concedido efeito suspensivo ao recurso e que, ao final, o mesmo fosse improvido.

À Id 1013670, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Em
manifestação

(Id 1138511)
, o ilustre representante do Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C REVERSÃO DE GUARDA. ATENÇÃO AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RESIDÊNCIA COM MÃE QUE ESTAVA PREJUDICANDO EMOCIONALMENTE OS FILHOS. GUARDA REVERTIDA AO PAI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso dos autos, a controvérsia paira em se verificar se o melhor interesse dos menores envolvidos será atendido com a guarda concedida ao pai ou mãe.

Sobre o assunto, destaco o seguinte julgado do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA DOS FILHOS MENORES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A GUARDA COMPARTILHADA NÃO ATENDE O MELHOR INTERESSE DOS FILHOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.1. Contudo,
a questão envolvendo a guarda de menores não pode ser resolvida somente no campo legal, devendo também ser examinada sob o viés constitucional, consubstanciado na observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF, que também deve ser respeitado pelo magistrado, garantindo-lhes a proteção integral, que não podem ser vistos como objeto, mas sim como sujeitos de direito
. 2.2. Em situações excepcionais e, em observância ao referido princípio, a guarda compartilhada não é recomendada, devendo ser indeferida ou postergada, como nos casos em que as condutas conturbadas e o alto grau de beligerância entre os seus genitores ao longo do processo de guarda não observam o melhor interesse dos filhos. (...)
(AgInt no REsp 1808964/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

A rigor, o dever de guarda constitui elemento inerente ao exercício do poder familiar, atribuição essencialmente prestada tanto pelo pai quanto pela mãe, conforme estabelece o art. 1.566, IV, do Código Civil. Por certo, nas hipóteses de dissolução de vínculos de conjugais ou de união estável, a definição da como se realizará a guarda dos filhos menores deve sempre se orientar pelo princípio da supremacia do interesse do menor, e por seu corolário princípio do melhor interesse da criança. E, inobstante o término da relação conjugal ou de convivência, a lei civil possibilita que guarda dos filhos seja exercida de forma unilateral por um dos genitores ou mesmo, buscando, dessa forma, garantir plenamente os direitos de convivência filial, bem como para distribuir os deveres na condição do processo de desenvolvimento psicossocial de crianças e de adolescentes.

De todo modo, em casos de lide sobre a guarda de filhos não há fórmulas pré-prontas para determinação a respeito de quem possui melhores condições para ser exercer diretamente tal encargo, e, sempre haverá a necessidade de se analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, resguardando primordialmente o melhor interesse dos menores.

Prosseguindo, adianto que, de acordo com os laudos psicossociais acostados aos autos, entendo que a sentença não merece reparos, sendo o pai quem melhor atende às necessidades e aos cuidados que os menores apresentam.

Para melhor elucidar, transcrevo as conclusões contidas nos laudos em questão:

Relatório Psicológico (Id 445413 - Pág. 29 a 37)

“4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO;

-
Quanto à situação dos adolescentes Fernando Figueiredo e Marco Aurélio figueiredo: Os adolescentes estão sob a GUARDA JUDICIAL da mãe há alguns anos.
Contudo, manifestam claramente o desejo de morar como PAI
.

- Ambos alegam que sua mãe sofre de problemas psiquiátricos que a impedem de acompanha-los de perto em seu desenvolvimento psico-social, no sentido de que ela não consegue conversar com eles acerca de seus problemas.

-
Tanto Marco Aurélio quanto Fernanda NEGARAM VEEMENTEMENTE que tenham sofrido qualquer tipo de abuso sexual por parte do genitor
, Sr. Marco Aurélio Renevides Mais Figueiredo.
Eles afirmam que esta situação do abuso foi criada por sua Mãe para evitar COM que o pai tivesse acesso a eles
.

- Não percebemos sinais de maus tratos físicos, nem negligência quanto à alimentação e ao ensino.

-
Há sinais de sofrimento psicológico dos adolescentes decorrente da convivência com a mãe que sofre de problemas psiquiátricos
,

- A Sr° Edielma apresentou dois Laudos Médicos periciais datados de 08/09/15 e de 26/01/16 que a afasta de seu trabalho com as seguintes observaçaes: "A servidora necessita de tratamento psiquiatria° e psicoterdpico urgente Há necessidade de apoio psicossocial" (Laudo de 08/09/15) com afastamento de 90 dias do trabalho e "Solicitado avalleydo e acompanhamento psicológico e social Orientado a procurar atendimento psiquiátrico" (Laudo de 26/01/16) com a afastamento de 120 dias do trabalho. (EM ANEXO)

- Sendo assim,
há de fato uma situação de problema psiquiátrico sofrido pela Sr." Edielma e relatada pelos adolescentes que dificulta o relacionamento entre eles e
lhes causa sofrimento emocional há alguns anos
.
Marco Aurélio e Fernanda não se sentem acompanhados pela mãe e expressam claramente o desejo de morar come pai
.

- Percebemos que a Sra Edielma apresenta pouca percepção acerca dos desejos e dificuldades atuais dos filhos.

-
Sugerimos que seja avaliada a possibilidade da reversão da GUARDA dos adolescentes para o Sr. Marco Aurélio Benevides Maio Figueiredo
”.

Relatório Psicossocial (Id 445413 - Pág. 71 a 80)

“5. Conclusão:

Com base na analise dos autos e dos dados coligidos ao longo deste estudo, verificou-se que os adolescentes em tela estão de acordo com o presente pleito ao manifestarem o desejo de residirem com o genitor. Percebeu-se que tal desejo decorre da sólida vinculação afetiva entre pai e filhos e, principalmente em função de vivenciarem, há oito anos, intenso sofrimento emocional no convívio materno, iniciado a partir da manifestação de sintomas psiquiátricos pela genitora;
cujo quadro foi diagnosticado pelo CID 10 F29, conforme laudo psiquiátrico, constante às fls. 29,30, 31.

Observou-se que, embora estejam convictos quanto ao desejo de morar com o pai, ambos os adolescentes manifestam sentimento de preocupação e ansiedade tanto pelo estado psicológico atual da genitora, quanto por um possível agravamento, visto que
ela não realiza tratamento especializado e não aceita sua condição psicológica atual
.

Verificou-se ainda que o diálogo entre o ex casal encontra-se, no momento, prejudicado, visto que o requerente possui ressentimentos por condutas praticadas pela requerida (afastamento paterno filial e acusação de abuso sexual), enquanto que a requerida possui o entendimento de que as ações praticadas pelo requerente (pedido de guarda, demora na partilha de bens, apresentação do laudo psiquiátrico, de fls.29-31) tiveram o único objetivo de lhe prejudicar.

Quanto ao presente pleito, constatou-se que o requerente almeja a guarda unilateral dos filhos, apresentando, no momento, resistência quanto à possibilidade de compartilhá-la, bem como em relação à manutenção da convivência materno filial caso seu pleito seja atendido. Avaliou-se que tal resistência provêm dos ressentimentos ainda mantidos, do receio quanto a ameaça à integridade física e psicológica dos filhos e da expectativa que ele tem de que a ruptura da convivência, assim como a perda da guarda se configurem como uma variável motivadora pela busca de tratamento especializado por parte da requerida.

A requerida, por sua vez, apresenta postura resistente em aceitar o presente pleito, negando a sua existência e a possibilidade de reversão de guarda. Além disso, revelou ainda postura de evitação quanto ao (re)conhecimento do desejo dos filhos de passarem a viver com o requerente.

Diante do contexto apresentado, sob uma perspectiva psicossocial, avalia-se como pertinente que os adolescentes sejam atendidos no seu desejo de passarem a residir com o genitor, visto terem manifestado e demonstrado, no decorrer do Estudo, intenso sofrimento emocional pelas dificuldades no convivio materno filial e pelo fato de que tal ambiente configura-se, no momento, como desfavorável ao bem-estar deles
.
Outrossim, observou-se que o vinculo paterno filial encontra-se preservado, posto que os adolescentes relataram sentimentos de bem-estar e segurança no convivio com o paterno e com a companheira dele.

Quanto ao convívio materno filial, há que se considerar primeiramente, que a saúde psicológica da genitora repercute diretamente na qualidade do relacionamento com os filhos, o que torna imprescindível que ela realize tratamento psicológico e psiquiátrico
. Adicionalmente, avalia-se que um distanciamento definitivo, além de não ser o desejo dos adolescentes e da requerida, pode aumentar a probabilidade de agravamento da condição psicológica da requerida, visto que ela não realiza tratamento especializado e tem na figura dos filhos sua única referência local de afeto e apoio.

Assim sendo, tendo em vista os benefícios que o cuidado com a saúde mental/emocional da requerida pode trazer para a melhoria da relação materno filial. a resistência manifestada pela requerida quanto a realização do referido tratamento, bem como a restrita rede de apoio de que ela dispõe em Belém, avalia-se como de fundamental importância, salvo melhor juízo, que sua parentela, residente em Macapá, seja judicialmente acionada a assumir o necessário e imprescindível suporte sóciofamiliar que ela precisa ter para aderir e dar continuidade ao tratamento em questão.

Por fim, sugere-se que o contato materno filial ocorra de forma flexível, de acordo com a manifestação de interesse e necessidade dos adolescentes envolvidos. Todavia, considerando ainda a imprevisibilidade das repercussões emocionais de uma possível reversão de guarda sobre a requerida, sugere-se que tal convívio não ocorra no ambiente familiar materno, até a comprovada adesão da requerida ao acompanhamento indicado”.

Pois bem, da leitura das conclusões dos referidos laudos, denota-se que os adolescentes manifestaram interesse em residir com o pai, posto que o fato de residirem com a mãe os estava prejudicando emocionalmente, devido a doença com a qual a mesma foi diagnosticada, sua recusa em aceitar-se doente e em realizar o tratamento adequado.

Desta forma, tenho que agiu bem o magistrado de primeiro grau em acatar a vontade dos adolescentes em residir com o pai e reverter a guarda, para que essa vontade fosse concretizada. Agindo dessa forma, entendo que foi perfeitamente atendido o melhor interesse dos menores, que possuem forte vínculo afetivo com o genitor, vínculo este abalado em relação à mãe.

Ademais, em sede audiência de instrução e julgamento, época em que os adolescentes contavam com 17 e com 14 anos, de idade, ambos novamente manifestaram interesse em residir com o pai, senão, vejamos trechos de seus depoimentos:

Depoimento da menor F.F.F.

“que entende do que trata o pedido; que quer morar com seu pai; que concorda, pois está morando com a mãe desde 2008, época da separação, que acha que deveria agora morar com o pai; que a sua relação com a mãe já foi pior; mas não tem vontade de morar mais com a genitora; (...) que nunca conversou com a mãe a respeito do comportamento desta que lhe desagrada; que na medida do possível tenta-se conviver; que passa o dia na universidade e isso facilita a convivência; Que sua mãe fala muito sozinho, e as vezes grita e fala coisas sem sentido e fica complicado de conviver todo dia; - Que não tem medo de conviver com sua mãe, mais; mas entende não ser saudável” (Id 445414 - Pág. 12)

Depoimento do menor M.A.F.F.

“que tem 14 anos; (...)
que tem conhecimento do processo; que foi ouvido pela equipe do Setor Social; que entende do que se trata o pedido; que concorda com o pedido do pai;

que desde que os pais se separaram ficou com a mãe e acha que esse período de afastamento do pai podia ser, reparado no momento
;
que gostaria que sua mãe se tratasse; que acha que tem esquizofrenia
; que fala só; que ouve vozes; que chegou a pesquisar na internet; que conhece a mulher de seu pai; Que se dá bem com ela; que a conheceu desde que chegaram de Macapá; (...)
que sua mãe é carinhosa,
mas que não dialogam; diálogo de verdade
; que acha que por causa do problema de sua mãe nunca falou do desejo de morar com o pai; que não sabe como ela reagiria, que acha que ficaria surpresa; que tem ciência que a maioria de suas despesas são pagas por sua mãe; que seu pai trabalha com pesquisa na UFPA; que não sabe informar se houve perda financeira do pai; (...)
que sempre teve vontade de morar com o pai
(...)” (Id 445414 - Pág. 12 e 13)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/02/2021